Tribunal: STF
Processo: ARE 1568100
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de dois Recursos Extraordinários com Agravos interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 364, fl. 1):

“AÇÃO ANULATÓRIA DE DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DO TRIBUNAL DE CONTAS – DESVIRTUAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO COM INSERÇÃO DE CONDUTAS NOVAS E TOTALMENTE DESVINCULADAS ÀS PORTARIAS DE INSTAURAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, DA LEGALIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL –– ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE SE IMPÕE - PROVIMENTO DO RECURSO – Ação anulatória de penalidade de demissão aplicada a servidor do Tribunal de Contas. Inobservância do princípio da congruência que impõe a declaração de nulidade do processo administrativo. Desvirtuamento do objeto do procedimento com inserção de condutas totalmente estranhas às portarias de instauração, circunstância inclusive ressaltada pelo parecer do Ministério Público. O princípio da correlação está diretamente relacionado ao princípio da legalidade, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, princípios que devem ser observados no âmbito do direito administrativo sancionador. Parcial provimento do recurso.”

Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Doc. 377), foram rejeitados (Doc. 405).
No primeiro Recurso Extraordinário (Doc. 418), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, F.E.M.M. aponta violação ao art. 37, § 6º, da CF/1988.
Sustenta que “o acórdão recorrido, muito embora tenha corroborado a proposta do representante do ‘Parquet’, no sentido da anulação do processo administrativo disciplinar, entendeu pela não concessão da indenização de dano moral, bem como negou ressarcimento dos lucros cessantes pela não percepção de salário após demissão” (Doc. 418, fl. 4).
Defende que “se há existência dos pressupostos da responsabilidade civil da Administração, a consequência lógica é o reconhecimento do dever de indenizar danos morais e lucros cessantes” (Doc. 418, fl. 7).
Requer, ao final, o provimento do presente recurso reformando-se os acórdão recorrido para determinar que o recorrente seja ressarcido de todos os danos (Doc. 418, fl. 8).
Em exame de admissibilidade (Doc. 446, fls. 11-13), o Juízo de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) a alegada violação ao art. 37, §6º, da CF, se houvesse, seria indireta ou reflexa; e (b) “para a aferição da sustentada violação a preceito constitucional, seria imprescindível a análise do conjunto fático–probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF”.
No Agravo (Doc. 456), refutam-se os argumentos da decisão agravada.
Quanto ao segundo Recurso Extraordinário (Doc. 421), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO aponta violação ao art. 2º da CF/1988.
Sustenta que “o Poder Judiciário deveria ser deferente aos critérios utilizados pela Administração Pública ao concluir pela aplicação da pena de demissão” (Doc. 421, fl. 5).
Afirma que “em hipóteses excepcionais, o Poder Judiciário pode interferir no Juízo formulado pelo administrador, quando houver flagrante violação ao princípio da proporcionalidade, o que não parece ser o caso dos autos, por ser incontroverso o fato de que o recorrido praticou transgressão disciplinar grave” (Doc. 421, fl. 5).
Argumenta que “o Poder Judiciário não pode substituir a declaração da autoridade administrativa competente, no exercício que lhe foi conferido por lei, sob pena de restar fulminado o princípio da independência dos poderes” (Doc. 421, fl. 5).
Requer, ao final, seja dado “provimento ao recurso extraordinário, para julgar improcedente o pedido e restabelecer a vigência ao art. 2º da Constituição da República” (Doc. 421, fl. 6).
Em exame de admissibilidade (Doc. 446, fls. 16-17), o Juízo de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que a) “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame de pretensa legalidade ou abusividade de atos administrativos pelo Poder Judiciário”; e b) “para acolher-se a pretensão do recorrente, seria primordial reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra na Súmula 279 do STF”.
No Agravo (Doc. 464), refutam-se todos os argumentos da decisão agravada.
No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, negou seguimento aos recursos (Doc. 566). Interposto Agravo Interno (Doc. 568), houve a reconsideração da decisão e posterior distribuição do processo (Doc. 575).
É o relatório. Decido.

Considerando a similitude da matéria discutida nestes autos, os Recursos Extraordinários serão analisados conjuntamente.
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.

Quanto ao RE do Estado, nos termos da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o exame de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação dos poderes. Nesse sentido, confiram-se:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.170.026 AGR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 17/5/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544 AGR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17/3/2015)

Além disso, quanto à questão suscitada pelo primeiro recorrente, a respeito da indenização por danos materiais e morais, o Tribunal de origem julgou o pedido improcedente, pelos seguintes fundamentos (Doc. 364, fl. 19):

“Ressalte-se que a sindicabilidade do ato administrativo de demissão no caso em exame encontra amparo na orientação do Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado nº 01 da edição nº 141 de jurisprudência, verbis: O controle judicial no processo administrativo disciplinar - PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo.
Quanto ao demais pedidos, como reenquadramento funcional e pagamentos das verbas indenizatórias a título de danos morais e materiais, mantem-se sua improcedência, porque a declaração de nulidade dos processos administrativos não impede o refazimento, de forma que, quanto aos fatos narrados nas portarias de instauração a questão ainda não restou definitivamente decidida.
Assim, considerando a nulidade dos processos administrativos, há falar nesse momento na existência dos pressupostos da responsabilidade civil da Administração e o consequente dever de indenizar a título de danos morais e lucros cessantes correspondentes a remuneração a que o servidor teria direito se estivesse em atividade.”

Desse modo, para divergir do entendimento formulado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária, conforme previsto na Súmula 279/STF (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF.
1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente”. (ARE 1.037.498 AGR, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe  7/5/2018).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).
2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.380.508 AGR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30/6/2022).

Diante do exposto,  com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente